Tribunal: TJDFT
Processo: 0706296-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0706296-93.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADRIANA COSTA DA SILVA AGRAVADO: SUN COLOR CINE FOTO SOM E EVENTOS LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar de antecipação da tutela recursal, interposto por Adriana Costa da Silva, assistida pela Defensoria Pública do Distrito Federal, no “múnus” da Curadoria de Ausentes, contra a decisão proferida pelo MM Juiz de Direito da 1a Vara Cível de Ceilândia, que nos autos de Cumprimento de Sentença (Processo no 0712459-22) movida por Sun Color Cine Foto Som e Eventos Ltda- EPP em seu desfavor, rejeitou o pedido de expedição de ofício à instituição financeira para verificar a natureza do crédito penhorado. Transcrevo a r.decisão agravada: “Não deve prosperar o pedido de expedição de ofício à instituição financeira em que ocorreu o bloqueio de numerário pelo sistema Bacenjud para que informe a natureza da respectiva conta bancária, pois, conforme mera literalidade legal, se trata de ônus da parte devedora comprovar que as quantias são impenhoráveis. A sua inércia não deve ser suprida pela desnecessária intervenção do Poder Judiciário em desfavor da parte adversa. Esse é o teor do artigo 854, parágrafo 3o, inciso I, do Código de Processo Civil: Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução. ... § 3o Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que: I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis; Esse é também o entendimento jurisprudencial: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CURADORIA DE AUSENTES. INÉRCIA DO DEVEDOR. PEDIDO DE OFÍCIO PARA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NATUREZA DA CONTA BANCÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Nos termos do art. 854, § 3o, do CPC, para possibilitar a penhora em dinheiro, o juiz, a requerimento do exequente, determinará às instituições financeiras que tornem indisponíveis os ativos financeiros existentes em nome do executado, cabendo a este comprovar que as quantias são impenhoráveis ou que a indisponibilidade dos bens excedeu o valor da dívida. 2. Diante da inércia do devedor em arguir eventual impenhorabilidade do valor bloqueado, não cabe ao Judiciário, em prejuízo do credor, efetivar diligências junto a instituições financeiras a fim de apurar a natureza de conta em que o crédito foi bloqueado, uma vez que tal atribuição incumbe à parte devedora. 3. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1186066, 07180339820188070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 17/7/2019, publicado no PJe: 19/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEFENSORIA PÚBLICA. ATUAÇÃO. CURADORIA ESPECIAL DE AUSENTES. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. BLOQUEIO DE VALORES. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. OFÍCIO. NATUREZA DA VERBA PENHORADA. DIREITO DISPONÍVEL. PARTE DEVEDORA. INÉRCIA. O patrocínio da causa pela Defensoria Pública, no exercício do múnus da Curadoria Especial de Ausentes, não significa a constatação imediata da gratuidade de Justiça para a parte representada, pois o benefício depende de comprovação da hipossuficiência. Consoante dispõe o artigo 854, §3o, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe ao executado comprovar que os valores bloqueados através do sistema BacenJud são protegidos pelo manto da impenhorabilidade. Mostra-se descabida a movimentação da máquina judiciária em prol de interesse daquele que permaneceu inerte, mesmo quando penhorada importância em sua conta bancária, sobretudo em virtude de tal temática referir-se a direito patrimonial, que, em termos gerais, consubstancia matéria de livre disposição por parte do devedor. Conquanto seja louvável e diligente a conduta da Defensoria Pública, na condição de Curadora de Ausentes, no sentido de evitar que a penhora recaia sobre verba impenhorável, não é razoável que a própria parte devedora, ao perceber o bloqueio judicial, não tenha vindo em Juízo para alegar eventual ilegalidade na medida constritiva, fazendo-se presumir que, ao não impugnar o indigitado bloqueio, anuiu com a persecução patrimonial judicial efetivada. (Acórdão 1151677, 07211283920188070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/2/2019, publicado no DJE: 20/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, note-se que o prazo para impugnação à penhora é de apenas 05 (cinco) dias, consoante artigo 854, parágrafo 3o, do Código de Processo Civil, o qual, ainda que computado em dobro em razão da atuação de Defensoria Pública, certamente expiraria até o recebimento da resposta da instituição financeira, observando-se que o mero pedido de expedição de ofício não configura impugnação à penhora nem tampouco possui o condão de interromper ou suspender o prazo legal. Outrossim, cumpre destacar que, embora a parte executada tenha sido citada fictamente, é inverossímil que não tenha acesso à sua conta bancária e, por consequência, ao bloqueio realizado pelo sistema Bacenjud, de forma que, desejando e sendo cabível, poderia comparecer efetivamente ao processo. Por conseguinte, indefiro o pedido de expedição ofício à instituição financeira. Aguarde-se o decurso do prazo recursal, de 15 (quinze) dias, a ser contabilizado em dobro (artigo 186, caput, do Código de Processo Civil). Preclusa esta, expeça-se alvará de levantamento da quantia bloqueada pelo sistema Bacenjud. A agravante alega que a decisão, ora rechaçada, infringe diretamente os princípios que norteiam os direitos fundamentais da Constituição Federal, como por exemplo, o direito à ampla defesa e a adequada produção probatória. Sustenta a obviedade da necessidade de tal informação, tendo em vista que há a possibilidade dos valores serem impenhoráveis, caso a referida conta tenha natureza salarial ou poupança, já que o valor da penhora não pode ultrapassar os 40(quarenta) salários mínimos. Acrescenta que, apesar de se tratar de providência, em regra, a cargo dos próprios executados, a de comprovar que a conta bloqueada é a da modalidade poupança, in casu, a Defensoria atua pela Curadoria Especial de Ausentes e, portanto, impossível este contato com a parte. Ressalva que não é permitido à Defensoria Pública proceder à diligência junto ao Banco para obter as informações necessárias da conta da agravante, pois os dados bancários são protegidos por sigilo bancário, conforme art. 5o, inciso XII, da CF, bem como Lei Complementar no 105/2001, em seu art, 1o, §4o. Aduz que a expedição do ofício é medida ao alcance do Judiciário e apta a tutelar o direito da pessoa ausente. Assim, considerando os princípios do acesso à Justiça, da cooperação entre as Instituições integrantes do sistema judicial e do contraditório efetivo, enfatiza que a expedição de ofício à instituição bancária em tais caso é medida que se impõe. Esclarece que há razões para ser concedida a tutela provisória de urgência, e que a probabilidade do direito reside na possibilidade de a penhora realizada ter ocorrido em conta poupança, tendo em vista que o art. 833, inciso X, do CPC, dispõe que a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40(quarenta) salários mínimos, é impenhorável. Ressalta que o risco de dano de difícil reparação se verifica no possível cerceamento de defesa e na efetiva expropriação dos valores objeto de penhora via Bancejud. Requer seja dado efeito suspensivo à decisão agravada, determinando-se a suspensão da penhora e dos demais atos constritivos, tendo em vista a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, caso não concedida a liminar ora pleiteada. Pugna, ainda, pelo deferimento da antecipação de tutela para a expedição de ofício ao Banco Bradesco, para que informe a natureza da conta em que houve o bloqueio via sistema Bacenjud. Por fim, postula seja o presente agravo conhecido e provido, para, confirmada a liminar, reformar a r.decisão agravada, determinando-se a expedição de ofício ao Banco para se averiguar a natureza dos valores e da conta em que se deu o bloqueio Sem preparo, em razão do pedido da concessão de gratuidade de justiça. É o breve relatório. Decido. Ab initio, quanto à dispensa do preparo, cuida-se de recurso interposto pela Defensoria Pública, na qualidade de Curadoria Especial, que atua como substituto processual, dispensando-se, portanto, recolhimento de preparo e descartando-se, via de consequência, a deserção. Em outra vertente, imperioso considerar que o pedido de suspensão da penhora e dos demais atos constritivos, é questão afeta à impugnação à penhora, motivo pelo qual não deve ser analisada no presente Agravo, sob pena de supressão de instância. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, pois fundado no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Ao relator é autorizado conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). Por seu turno, o parágrafo único do art. 995 do CPC ordena que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Assim, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na via estreita de análise que se impõe, entendo que não merece guarida o pleito liminar, diante de não restar comprovada, prima facie, a probabilidade do direito invocado. Nesse juízo de cognição sumária, partilho do entendimento exposto na origem, de que se trata de ônus da parte devedora comprovar que as quantias são impenhoráveis e, dessa forma, a sua inércia não deve ser suprida pela desnecessária intervenção do Poder Judiciário em desfavor da parte adversa. Com efeito, nos termos do art. 854, § 3o, I, do CPC, compete à parte devedora comprovar que tais quantias são impenhoráveis. Assim, embora a parte executada tenha sido citada por edital, é inverossímil que não tenha acesso à sua conta bancária e, por consequência, ao bloqueio realizado pelo sistema Bacenjud, de forma que, desejando e sendo cabível, poderia comparecer efetivamente ao processo. Em que pese se tratar de recurso interposto pela Curadoria Especial, caso houvesse prejuízo à subsistência da assistida, devedora e ora agravante, a mesma poderia comparecer pessoalmente aos autos para reivindicar a liberação dos valores bloqueados, realizando prova da impenhorabilidade da verba, o que não ocorreu na presente demanda. Imperioso ressaltar a presunção de que a importância bloqueada seja penhorável, ou seja, que não se encontra em conta salário ou poupança, por tratar a impenhorabilidade, de exceção prevista no art. 833 do CPC, de modo que não cabe ao Poder Judiciário determinar a expedição de ofício para que a instituição financeira informe a natureza da conta bancária da ausente. Dessa forma, não cabe ao Judiciário imiscuir-se nas responsabilidades atribuíveis exclusivamente ao devedor para, a título de cooperação, realizar as diligências que lhe cabe na condução do processo. O princípio da cooperação deve ser interpretado sistematicamente com as demais regras afetas ao rito executório e, dessa forma, ainda que a parte esteja representada pela Curadoria Especial, diante do benefício processual que os curadores especiais detêm de impugnarem genericamente os fatos, consoante o art. 341, parágrafo único, do CPC, a expedição do ofício, tal qual postulado pela Defensoria Pública, não é imprescindível para a defesa dos direitos da assistida. Em relação ao tema debatido nos autos, confira-se a Jurisprudência dessa eg. Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. BLOQUEIO DE CONTA. DILIGÊNCIA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. NÃO CABIMENTO. ÔNUS DA PARTE. AGRAVOS DESPROVIDOS. 1. Não cabe ao Judiciário substituir a parte em seu ônus, não se admitido movimentar a máquina judiciária quando o próprio devedor se mantém inerte acerca da penhora em sua conta corrente, devendo se observar que a execução deve levar à satisfação do crédito perseguido. 2. A Terceira Turma Cível, excepcionalmente, em caso de pessoa ausente, representada pela Defensoria Pública, no exercício da Curadoria Especial de ausentes, já admitiu a expedição de ofício, a fim de que seja viabilizada a defesa da pessoa Executada, desde que evidenciado que a Defensoria empreendeu esforços para realizar a diligência, mas não obteve êxito. 3. Não ficou evidenciado o empreendimento de esforços pela Defensoria Pública, a fim de realizar a diligência, bem como não foi demonstrado o insucesso de medidas empreendidas nesse sentido perante a Caixa Econômica. 4. Se a parte Executada, mesmo após o bloqueio de valores em sua conta corrente, e o órgão de defesa, deixam de empreender esforços para demonstrar a impenhorabilidade do montante constrito, não cabe ao Judiciário realizar diligências em prol do devedor em procedimento de execução destinado a satisfação do crédito reclamado. 5. Agravos conhecidos e desprovidos. 07026744020208070000, Acórdão 1276068, 3a Turma Cível, Rel. Roberto Freitas, DJe 01/09/2020 DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE VENCIMENTOS. ART. 833, IV, DO CPC. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. NATUREZA DA CONTA BANCÁRIA PENHORADA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Não cabe ao Judiciário efetivar diligências junto a instituições financeiras a fim de apurar a natureza de conta em que o crédito foi bloqueado, uma vez que tal atribuição incumbe à parte devedora. 2. Conforme contemporâneo entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça (EREsp. 1.582.475/MG, Corte Especial), a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos, etc., do art.833, IV, do Código de Processo Civil, admite exceção, desde que assegurada a subsistência do devedor e de sua família, com preservação do mínimo existencial e da dignidade 3. Diante da possibilidade da penhora alcançar parte da remuneração do devedor para satisfazer o crédito não alimentar, a prova pleiteada que busca demonstrar a natureza remuneratória da verba não causa impacto na continuidade executiva. 4. Negou-se provimento ao recurso. 07268996120198070000, Acórdão 1246811, 6a Turma Cível, Rel. Arquibaldo Carneiro Portela, DJe 18/05/2020 AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. CURADORIA DE AUSENTES. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. DESCABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste possibilidade de quebra do sigilo bancário do executado com a expedição de ofício à instituição financeira, especialmente quando após o bloqueio, o executado mantém-se inerte. 2. A Execução se arrasta desde o ano de 2016 sem que as partes fossem encontradas nos endereços diligenciados ou sem localização de bens suficientes para garantir a execução, de modo que a movimentação da máquina judiciária para proteção de direito patrimonial de executado inerte mostra-se desarrazoada e descabida, ainda mais quando a providência requerida é ônus da parte (artigo 854, parágrafo 3o do Código de Processo Civil). 3. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. 07230577320198070000, Acórdão 1232719, 8a Turma Cível, Rel. Eustáquio de Castro, PJe 05/03/2020 Registre-se, por fim, que o débito exequendo perfaz o montante de R$ 8.974,65 (oito mil, novecentos e setenta e quatro reais e sessenta e cinco centavos) sem que a pessoa jurídica exequente, ora agravada, tenha obtido êxito na busca de bens suficientes para satisfação do crédito. Ante o exposto, ausente o requisito da probabilidade do direito, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o do presente decisum, dispensando-o das informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 3 de março de 2021, 18:34:07. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator